Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família.
2 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto.
3 – A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.